Tribunal: TCU
Processo: 013.377/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio que tinha por objeto a organização, sistematização, preservação e dinamização da Memória Documental do Memorial Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, CE.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor da Associação Técnico-Científica Engenheiro Paulo de Frontin e de José de Paula Barros Neto devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio que objetivou a organização, sistematização, preservação e a dinamização da Memória Documental do Memorial Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, CE,¿ ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, incisos I e II, §§ 1o e 6o, 209, incisos I e III, 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em:¿¿ 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Associação Técnico-Científica Eng. Paulo de Frontin e por José de Paula Barros Neto;¿ 9.2. julgar-lhes irregulares as contas, condenando-os solidariamente ao recolhimento aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A. do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculados desde as datas de ocorrência indicadas até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, descontando-se os valores já recolhidos:¿ ¿ Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 28/6/2010 29.184,00 Débito 6/5/2013 22.532,79 Crédito 9.3. aplicar-lhes multas individuais no valor de R$¿3.950,23 (três mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;¿ 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas;¿ 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;¿ 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial;¿¿ 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela;¿¿ 9.8. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor;¿ 9.9. informar o conteúdo desta decisão aos responsáveis, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e à Procuradoria da República no Ceará, para as providências cabíveis.¿